Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708184-31.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES, ESPOLIO DE AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA VALERIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS, TANIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS EMBARGADO: ESPOLIO DE AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS, EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, ANA VALERIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator